Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE MEDICAMENTO EM ESTOQUE. FORNECIMENTO INTERROMPIDO A BENEFICIÁRIOS DA REDE DISTRITAL DE SAÚDE. FARMÁCIA DE ALTO CUSTO. FALHA NA GESTÃO DE POLÍTICA PÚBLICA COM GRAVE COMPROMETIMENTO DA ASSISTÊNCIA À SÁUDE DEVIDA PELO ESTADO. AÇÃO DEFICITÁRIA DO PODER PÚBLICO NA PREVISÃO DE ABASTECIMENTO DO FÁRMACO EM FALTA. OMISSÃO ILÍCITA. PROVIDÊNCIAS NEGLIGENCIADAS PARA PREVENIR O ESGOTAMENTO DO PRODUTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REPOSIÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO LEGÍTIMA E NECESSÁRIA DADAS AS ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A política pública de fornecimento de medicamentos é elaborada e desenvolvida pelo Distrito Federal por meio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e o Judiciário nela não interfere, salvo em caso de provocação por interessado para preservar o núcleo essencial de direito fundamental. Caso concreto em que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios move ação civil pública com a finalidade de assegurar o abastecimento das farmácias de alto custo da rede pública distrital de saúde com medicamento indispensável ao tratamento da doença Talassemia Major, também conhecida como Anemia de Cooley, doença hereditária.
2. Incontroverso fornecer a rede pública o remédio desferroxamina (mesilato) em pó para solução injetável 500mg por meio da política pública de distribuição de medicamentos, bem assim o desabastecimento desde novembro de 2019 e a utilização de sistema ineficiente de verificação de estoque pela falta de registro da quantidade disponível para distribuição, tendo em vista haver registro apenas do montante fornecido mensalmente para os beneficiários.
3. Não há ingerência indevida do Poder Judiciário, à míngua de propósito de inovar ou modificar a política pública de fornecimento do remédio na rede pública de saúde, mas apenas determinar adoção de medidas para restabelecer o fornecimento do remédio, em razão dos prejuízos ao tratamento de saúde das pessoas dependentes da disponibilização do medicamento em farmácias de alto custo.
4. O prazo de trinta dias, contados da intimação da decisão liminar outrora concedida, não se mostra exíguo, mas razoável, porque o processo administrativo de licitação para aquisição regular estava, em agosto do ano de 2020, em realização de pregão devidamente autorizado e o de compra emergencial com a dispensa de licitação autorizada. Alegação genérica sobre a insuficiência do prazo para o cumprimento da obrigação não convence e não motiva, validamente, a prorrogação ad aeternum, como, ao cabo, se evidencia a pretensão recursal.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.